Tribunal: STF
Processo: HC 219442
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DIVERSIDADE E EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 29.8.2022 por Michel França da Silva e Daniel Hartz Anacleto, advogados, em benefício de Felipe da Siva Corrêa, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.8.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 166.307/RS, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 9.3.2022, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), convertida a prisão em flagrante em preventiva, em 10.3.2022, pelo juízo da Vara Judicial da comarca de Tapejara/RS (Inquérito Policial n. 5005900-82.2022.8.21.0021).



    3. Com as alegações de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5053917-67.2022.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, denegado pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual. Tem-se na ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ABALO DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. EFETIVA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA” (fl. 52, e-doc. 2).



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a defesa interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 166.307/RS. Em 28.6.2022, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao recurso. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior em 16.8.2022. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DE DISTINGUISHING. PARADIGMA SEM CARÁTER VINCULANTE. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o recorrente representava risco concreto à ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do recorrente, evidenciadas a partir da natureza, variedade e elevada quantidade das drogas localizadas – 1.120 g de cocaína; 540 g de maconha; 253 g de crack e 295 unidades de ecstasy –, circunstâncias que demonstram maior envolvimento com comércio ilícito e o risco ao meio social.



    2. A avaliação do instituto da distinguishing demanda a observação de precedentes com caráter vinculante, o que não se verificou na hipótese dos autos. Ademais, ao contrário do que alega o impetrante, não se verifica correlação entre os precedentes invocados e a situação concreta dos autos.



    3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que presença de condições favoráveis do paciente, por si só, não impede a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.



    4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.



    5. Agravo regimental desprovido” (fl. 156, e-doc. 2).



    5. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam que “o paciente está preso exclusivamente em razão da gravidade abstrata do delito” (fl. 5, e-doc. 1).



    Salientam que o paciente teria profissão lícita, residência fixa, seria primário e a esposa dele “ESTÁ GRÁVIDA (exame anexo) e necessita dos auxílios do companheiro neste momento para os cuidados inerentes à fase tão delicada de sua vida (considerando principalmente que FELIPE é o responsável pela subsistência financeira da família)” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Asseveram que o voto condutor do acórdão impugnado “é demasiadamente genérico, fazendo considerações abstratas que poderiam servir para qualquer HC de tráfico de drogas. O voto não faz considerações atinentes ao caso concreto, às condições pessoais do paciente, tampouco às circunstâncias do fato. Logo, a decisão é genérica e carece de fundamentação idônea” (fl. 9, e-doc. 1).



    Ressaltam que, mesmo que “depois de percorrido todo o processo se prove algo contra FELIPE, não faz sentido que permaneça recolhido durante a instrução processual. Em que pese a quantidade de droga apreendida, precisar-se-ia demonstrar o periculum libertatis, o que não ocorreu no caso concreto” (fl.12, e-doc. 1). 



    Anotam ser “entendimento consolidado das Cortes Superiores que a periculosidade abstrata do delito, por si só, não pode dar ensejo à necessidade da prisão preventiva” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Alegam que “a ofensividade pertencente ao tipo penal já encontra abrigo na imputação de determinada conduta como criminosa, não podendo ser utilizada também como motivo de acautelamento processual” (fl. 14, e-doc. 1). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, citam julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Supremo Tribunal. Se não aplicados os precedentes citados, defendem que se “aponte a distinção com o caso concreto (distinguishing), nos termos do art. 315 § 2º inciso VI do CPP, sob pena de não estar fundamentada a decisão também por força do Art. 93, IX da CF” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer-se: 



    a) Liminarmente, seja concedida a liberdade, ainda que com a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, a serem estabelecidas por esta Corte Superior ou pelo Juízo de origem, tendo em vista que o paciente é primário, tem residência fixa, profissão lícita, sua esposa está grávida e a acusação é de delito sem violência ou grave ameaça; (...) 



    d) No mérito, seja concedida a ordem, nos termos expostos na alínea ‘a’” (fl. 17, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    7. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo da Vara Judicial da comarca de Tapejara/RS (Inquérito Policial n. 5005900-82.2022.8.21.0021) concluiu pela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, enfatizando a diversidade e expressiva quantidade de entorpecente apreendido com o paciente (1,120kg de cocaína, 540g de maconha, 253g de crack e 295 comprimidos de ecstasy):



    “O decreto de prisão preventiva exige a presença dos pressupostos de admissibilidade (art. 313 do CPP), dos fundamentos (art. 312, 1ª parte, do CPP) e dos requisitos (art. 312, in fine, do CPP). 



    Na hipótese, os requisitos da prisão preventiva – prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – encontram-se presentes em sede de cognição sumária. 



    O auto de apreensão dos entorpecentes e o laudo de constatação preliminar que instruem o expediente comprovam a materialidade do fato. 



    No que respeita à autoria, há indícios suficientes que recaem sobre o flagrado. De acordo com o relato prestado pelos agentes policiais que atuaram na ocorrência, durante patrulhamento de rotina avistaram Felipe em atitude suspeita, tentando dar partida em uma motocicleta e, ao realizarem a abordagem e a revista pessoal, encontraram na posse do indiciado, dentro de uma mochila roxa, expressiva quantidade de drogas (1.120 kg de substância semelhante à cocaína, 540 de substância semelhante à maconha, 253g de substância semelhante à crack e 295 comprimidos semelhantes à ecstasy). Reunidos tais elementos, colhe-se a existência de elementos mínimos de autoria. 



    No que respeita aos fundamentos da preventiva, tem-se que o crime imputado ao flagrado é de elevada gravidade (tráfico de drogas), inclusive equiparado a crime hediondo. Outrossim, em que pese o acusado não registre maus antecedentes, sendo, pois, tecnicamente primário, a quantidade e a variedade de droga apreendida em seu poder (1.120g de cocaína, 540g de maconha, 253g de crack e 295 comprimidos de ecstasy) denotam que os entorpecentes destinavam-se, efetivamente, à distribuição. 



    A gravidade concreta do delito em tese perpetrado, pois, é elevada, a determinar a segregação cautelar para acautelar-se a ordem pública. 



    Tal conclusão resulta ainda mais evidente se considerado o número de usuários para que poderia ter sido distribuído o entorpecente apreendido. 



    Nesse cenário, e considerando que a quantidade de drogas apreendidas denotam que o tráfico de drogas não constitui ato isolado, senão meio de vida utilizado para o sustento do flagrado, exsurge necessária a constrição cautelar, também, para se evitar a reiteração delitiva. 



    A existência de condições pessoais favoráveis ao flagrado, como residência fixa, trabalho na área de carga e descarga de frangos, ou a alegação de que sua esposa está gestante, por outro lado, não obsta a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos que a determinam. 



    A prática de fato grave, pois, demanda resposta igualmente gravosa, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes. Isso posto, com fundamento nos artigos 311, 312, caput, e 313, incisos I e II, todos do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de Felipe da Silva Corrêa. Expeça-se mandado de prisão pelo sistema BNMP” (fls. 127-128, e-doc. 2). 



    8. Em 21.3.2022, o juízo da Vara Judicial da comarca de Tapejara/RS indeferiu pedido de reconsideração da decisão pela qual convertida a prisão em flagrante do paciente em preventiva, proferida na audiência de custódia (fls. 25-26, e-doc. 2).



    9. A prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em 12.5.2022, ao denegar o Habeas Corpus n. 5053917-67.2022.8.21.7000. Tem-se no voto do Relator, Desembargador Manuel Jose Martinez Lucas:



    “Inicialmente, destaco que, em sede de habeas corpus, não se adentra no mérito do fato, porquanto apenas se analisa a regularidade da prisão. Assim, as alegações relativas ao não cometimento do fato imputado serão apreciadas na sentença, não se podendo sequer cogitar de sua análise no presente writ. 



    De acordo com os autos eletrônicos, durante patrulhamento de rotina, policiais avistaram o paciente em atitude suspeita e realizaram a abordagem, tendo apreendido, durante revista pessoal, porções de drogas dentro de uma mochila. 



    Nesse contexto, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, ao contrário do alegado pelo impetrante, encontra-se suficientemente fundamentada, tendo demonstrado a necessidade da segregação cautelar, para fins de garantir a ordem pública. Isso porque tratou de apontar a materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria, presentes por ocasião do flagrante, além da expressiva quantidade de drogas (1.120 gramas de cocaína; 540 gramas de maconha; 253 gramas de crack, e 295 unidades de ecstasy). 



    É verdade que a gravidade abstrata do delito, por si só, não pode servir de fundamento para validar a decretação da prisão preventiva. Todavia, nada obsta que esse argumento seja sopesado no conjunto das circunstâncias que formam a convicção do Julgador sobre a necessidade de resguardar a ordem pública. 



    Ademais, sabe-se que o tráfico é forma de propagação do vício, que causa riscos à sociedade e à saúde pública, isso sem falar na violência e criminalidade que despertam o uso e a venda de drogas.



    Embora a Constituição Federal consagre o princípio da presunção de inocência, deve-se levar em consideração que a mesma Carta permite a prisão provisória no art. 5º, LXI e LXVI, não havendo qualquer relação entre um decreto prisional preventivo bem fundamentado e a presunção de inocência, como é o caso. 



    Destaca-se, ainda, que a possibilidade de superveniência da condenação criminal, com a aplicação da minorante e suas consequências no apenamento fixado, diz respeito ao momento da prolação da sentença criminal, após o encerramento da instrução, não guardando qualquer relação com o instituto da prisão preventiva, a qual, neste caso, encontra-se alicerçada, como se viu, na necessidade da resguardo da ordem pública” (fls. 49-50, e-doc. 2).



    10. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 166.307/RS, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias:



    “Como visto, as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, a recorrente representava risco concreto à ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do recorrente, evidenciadas a partir da natureza, variedade e elevada quantidade das drogas localizadas – 1.120 g de cocaína; 540 g de maconha; 253 gramas de crack e 295 unidades de ecstasy –, circunstâncias que demonstram maior envolvimento com comércio ilícito e o risco ao meio social. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.



    A propósito, vejam-se os seguintes precedentes: (…)



    De se destacar que, demonstrada a concreta fundamentação da custódia cautelar, tendo sido apontado a presença dos requisitos dispostos no art. 312 do CPP – qual seja, a garantia da ordem pública – evidenciando-se, in casu, a necessidade da segregação diante da gravidade concreta do delito, não há falar em violação ao art. 315 do CPP. 



    De outro lado, é certo que a avaliação do instituto da distinguishing demanda a observação de precedentes com caráter vinculante, o que não se verificou na hipótese dos autos. Ademais, ao contrário do que alega o impetrante, não se verifica correlação entre os precedentes invocados e a situação concreta dos autos. (…)



    É certo, também, que a presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva. 



    Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 



    Desse modo, não se verifica a existência de ilegalidade na manutenção da custódia cautelar que justifique a reforma da decisão impugnada” (fls. 162-169, e-doc. 2).



    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na diversidade e expressiva quantidade de entorpecente apreendido (1,120kg de cocaína, 540g de maconha, 253g de crack e 295 comprimidos de ecstasy).



    12. Não se comprova, na espécie, contrarie a constrição da liberdade a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. MODUS OPERANDI. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. A hipótese atrai o entendimento de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 203.765-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.10.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO NO TRÁFICO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. VALIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. REGIME MAIS GRAVOSO FUNDAMENTADO NA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. Precedentes. 



    II – A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. Precedentes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 193.837-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EVIDENCIADA PELA APREENSÃO DE ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EVIDENCIAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CAPAZ DE JUSTIFICAR A ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 183.082-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).



    13. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    14. Na espécie, não constam dos autos documentos cujo conhecimento irrestrito ou divulgação possa acarretar risco à segurança da sociedade e do Estado ou necessários ao resguardo da inviolabilidade da intimidade da vida privada, da honra e da imagem das pessoas (art. 2º da Resolução/STF n. 338/2007). Tampouco há requerimentos de prisão, busca e apreensão, quebra de sigilo telefônico, bancário, fiscal e telemático, interceptação telefônica, entre outras medidas cautelares, que, nos termos do § 2º do art. 230-C do Regimento Interno, serão processados e apreciados em autos apartados e sob sigilo pelo Relator.



    Mesmo nos casos em que há sigilo constitucional, o que não se verifica na espécie, somente os documentos protegidos têm a consulta restrita às partes e a seus patronos.



    Determino, assim, o levantamento do segredo de justiça apontado na impetração, permitindo a publicação das decisões proferidas.



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora